Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. ORDEM DENEGADA.
1. Paciente envolvido em tomada de carro mediante violência, concurso de pessoas e uso de arma de fogo, delito inserido pela Lei 13.964/2019, nos crimes hediondos, além de haver notícia de envolvimento em grupo criminoso.
2. Presentes os requisitos e pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, que fixam os parâmetros para um decreto de prisão preventiva; e, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas e menos gravosas do que o cerceamento da liberdade, não se vislumbra constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva regularmente imposta ao paciente.
3. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial no 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.
4. O art. 8o, § 1o, inciso I, alínea “c”, da Recomendação no 62/2020, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez ressalvas sobre a excepcionalidade de novas ordens de prisão, mas com a observação de que a decretação de prisão preventiva continua amparada em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, em que o paciente foi denunciado por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma.
5. Ordem denegada.